Tribunal: TJSP
Processo: 1500136-39.2021.8.26.0566
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
LESÃO CORPORAL EM AMBIENTE DOMÉSTICO – absolvição por falta de provas – recurso ministerial que alega haver nos autos provas suficientes para sustentar decreto condenatório – provas coligidas que vão de encontro à declaração da vítima – absolvição mantida. Negado provimento ao recurso.